Tribunal: TJSP
Processo: 2026441-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.